Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Não tendo sido definida com precisão a data em que praticado o crime de receptação ora analisado, não se pode assegurar que o apelante recebeu e adquiriu o objeto de origem ilícita dentro do interregno do prazo prescricional.
2. In casu, há provas de que a arma de fogo foi objeto de crime de furto/roubo, praticado em 09/05/1988, além de que o réu afirmou que adquiriu o artefato há mais de trinta anos. Havendo dúvidas acerca da data em que praticado o crime, com indícios de que decorreu período superior a oito anos entre a aquisição do produto do delito e o recebimento da denúncia (01/04/2021), não havendo qualquer outra interrupção, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de receptação, por incidência do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito reconhecida de ofício para declarar extinta a punibilidade do crime de receptação, pela prescrição da pretensão punitiva estatal pelo máximo da pena em abstrato cominada ao delito, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso IV, ambos do Código Penal, restando prejudicado o pedido de condenação.